Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722506-22.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO BUENO, VALDEVINO DOS SANTOS CORREA APELADOS: LORENA CRISTINA DE LIMA E PAULO SERGIO BARBOSA MEIRA DESPACHO Valdevino dos Santos Correa deixa de recolher o preparo recursal em razão de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça feito em suas razões recursais. Não há nenhum elemento de comprovação da hipossuficiência econômica alegada por ele. Intime-se Valdevino dos Santos Correa para comprovar objetiva e efetivamente sua hipossuficiência no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator